Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal com alegação de ilegitimidade passiva, nulidade da citação e prescrição do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a nulidade da citação por suposta falsidade de assinatura no aviso de recebimento e (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da citação por falsidade de assinatura no aviso de recebimento demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ e deste TJDFT.
4. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre exclusivamente de falha do serviço judiciário, sem conduta desidiosa do exequente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.
5. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que não haja inércia do exequente, conforme entendimento firmado no REsp 1.120.295/SP e REsp 1.340.553/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/80, art. 8o; art. 40, §§ 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393; STJ, Súmula n. 106; TJDFT, AGI 0732204-84.2023.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 16.11.2023, p. 4.12.2023. TJDFT, AGI 0707213-49.2020.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 29.7.2020, p. 14.8.2020. STJ, REsp 1136144/RJ, Rel. LUIZ FUX, 1a Seção, j. 9.12.2009, p. 1.2.2010. STJ, REsp 1340553/RS, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 12.9.2018, p. 16.10.2018. STJ, REsp 1120295/SP, Rel. LUIZ FUX, 1a Seção, j. 21.5.2010, p. 21.5.2010.